Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739540-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXANDRE FARIA PEREIRA, LIVIA DE MACEDO PEREIRA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, BRUNA FONSECA MEIRA, LEONARDO KENZO CARDOSO YOSHINAGA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALEXANDRE FARIA PEREIRA e LÍVIA DE MACEDO PEREIRA, contra decisão que não conheceu do recurso (ID 76668649/76621141 ). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator